Tribunal: TJSP
Processo: 2043340-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação expropriatória em fase de cumprimento de sentença – Servidão administrativa – Recurso contra a decisão que indeferiu a exclusão dos cálculos o valor referente ao preparo do recurso de apelação interposto pela expropriada e que teve provimento negado – De rigor o reconhecimento do excesso – Caso em que a expropriada visou a majoração do valor da indenização, mas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação expropriatória em fase de cumprimento de sentença – Servidão administrativa – Recurso contra a decisão que indeferiu a exclusão dos cálculos o valor referente ao preparo do recurso de apelação interposto pela expropriada e que teve provimento negado – De rigor o reconhecimento do excesso – Caso em que a expropriada visou a majoração do valor da indenização, mas não teve o pedido acolhido, devendo arcar com as despesas de preparo, uma vez que a atribuição da sucumbência em desfavor da executada deve ser aplicada até a sentença – Quem deu causa ao recurso não provido foi a agravada, sendo responsável pelas despesas de preparo – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043340-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é agravado JR
TERRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043340-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32235
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2043340-62.2020.8.26.0000
Comarca: Itatiba
Juiz de primeiro grau: Orlando Haddad Neto
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Agravado: JR Terra Administradora
Voto no 32235
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação expropriatória em fase de
cumprimento de sentença Servidão administrativa Recurso
contra a decisão que indeferiu a exclusão dos cálculos o valor
referente ao preparo do recurso de apelação interposto pela
expropriada e que teve provimento negado
De rigor o
reconhecimento do excesso Caso em que a expropriada visou a
majoração do valor da indenização, mas não teve o pedido
acolhido, devendo arcar com as despesas de preparo, uma vez que
a atribuição da sucumbência em desfavor da executada deve ser
aplicada até a sentença Quem deu causa ao recurso não provido
foi a agravada, sendo responsável pelas despesas de preparo
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Itatiba, nos autos da ação
expropriatória ajuizada em face de JR Terra Administradora, em fase de
cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da agravante para que fosse
excluído do cálculo da execução o valor referente ao preparo recolhido pela
expropriada para interpor recurso de apelação, com o objetivo de majorar a
indenização pela servidão administrativa, mas que teve negado provimento.
Em síntese, alega que o valor do preparo para o
recurso de apelação não pode ser atribuído à agravante porque quem deu causa
ao recurso foi a agravada, que pretendia majorar o valor da indenização, não
sendo compatível atribuir os ônus de sucumbência ao vencedor em segunda
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043340-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32235
3
Deferida a concessão de antecipação da tutela
recursal (fl. 79), a contraminuta foi juntada às fls. 83/85.
É o relatório.
Trata-se de ação de expropriatória movida pela
agravante em face de JR Terra Administradora com a finalidade de instituir
servidão administrativa em imóvel de propriedade da requerida, tendo a demanda
sido julgada procedente e fixada indenização no valor de R$396.831,00.
Na r. sentença, o magistrado de primeiro grau carreou
à agravante as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência fixados em 3% sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a
indenização.
Inconformada,
a
agravada/expropriada
interpôs
recurso de apelação no qual visou majorar o valor indenizatório. No entanto, a
apelação foi julgada improcedente e na fase de cumprimento de sentença, a
expropriada incluiu nas contas da execução, a título de despesas processuais, o
valor do preparo recolhido para a interposição do recurso de apelação, o qual não
obteve provimento.
A agravante se insurgiu em relação ao pagamento
dessa verba, porém o magistrado de primeiro grau entendeu que é de
responsabilidade
da
expropriante
reembolsar
as
despesas
processuais
antecipadas pela exequente, inclusive a taxa de preparo de apelação, uma vez
que o título judicial, com base no princípio da causalidade, determinou que o
pagamento de custas e despesas processuais fossem atribuídos à autora.
Entendo que a decisão interlocutória deve ser
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043340-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32235
4
Em que pese a expropriante ter sido condenada a
pagar o valor indenizatório de R$396.831,00 à agravada, a título de servidão
administrativa, tendo sido condenada no pagamento de consectários legais, o
que inclui despesas processuais, entendo que os ônus pela sucumbência devem
ser estabelecidos em fases distintas.
Até a prolatação da sentença é correto atribuir o valor
das despesas processuais à expropriante, pois considerando que o valor ofertado
inicialmente pela servidão administrativa não era suficiente e a perícia alcançou
valor maior, fixado na r. sentença, houve sucumbência por parte da agravante e
cabe a ela pagar pelas despesas processuais, nos termos do § 2o do art. 82 do
Código de Processo Civil.
Ocorre que mesmo tendo obtido provimento favorável,
pois o valor da indenização fixado em sentença foi superior do que aquele
oferecido inicialmente pela expropriante, a agravada houve por bem interpor
recurso de apelação, visando majorar o valor indenizatório.
Nessa fase, cabia à apelante pagar o preparo da
apelação, que em sendo julgada improcedente não atribui ao expropriante a
responsabilidade pela despesa, aplicando-se o princípio da causalidade.
Ou seja, a agravada deu causa a recurso não provido,
sendo responsável pelo pagamento do preparo, uma vez que não se pode atribuir
à parte vencedora, na fase recursal, os ônus pela sucumbência do vencido.
Questão semelhante já foi julgada por esta E. 7a
Câmara de Direito Público, conforme precedente a seguir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Título executivo que
dispõe sobre a condenação da agravada, instituidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043340-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32235
5
da servidão, ao pagamento das custas e despesas
processuais Verba na qual não se vê incluído o valor
das custas da apelação a que se negou provimento
Aplicação do princípio da causalidade
Recurso
improvido. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2026915-57.2020.8.26.0000,
Relator Des. LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
j. 16/04/2020)
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Desapropriação Cálculos apresentados pela
expropriada Alegação de excesso de execução por ter
sido incluído valor referente a custas de preparo de
apelação a qual foi improvida Condenação da
expropriante em “custas e despesas processuais” que
se limita ao que for devido até a sentença Verba
honorária arbitrada em patamar adequado Decisão
mantida Recurso não provido. (TJSP, 1a Câmara de
Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2041711-87.2019.8.26.0000,
Relator
Des.
Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 27/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença referente ação de desapropriação Decisão
que indeferiu o pedido de reembolso de custas da
apelação interposta na fase de conhecimento, sob o
argumento de que esta não foi provida Preliminar
Pedido de não conhecimento do recurso, diante da
suposta ausência de cabimento Decisão que não
encerrou a fase executiva Cabimento previsto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043340-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32235
6
1.015, parágrafo único, CPC/2015 Rejeitada Mérito
Agravante/expropriada interpôs recurso de apelação,
no
bojo
do
processo
de
desapropriação
(n°
1009785-35.2016.8.26.0510)
à
qual
foi
negado
provimento Agravante teve suas pretensões negadas
integralmente na esfera recursal, não se mostrando,
adequado
determinar
que
a
expropriada
seja
reembolsada das custas referentes à interposição do
apelo Precedente desta Corte Manutenção da
decisão Desprovimento do recurso. (TJSP, 1a Câmara
de
Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
200729593.2019.8.26.0000,
Relator
Des.
Marcos
Pimentel Tamassia, j. 26/03/2019)
Portanto, pelo meu voto, reforma-se a decisão de
primeiro grau para determinar que seja excluído do cálculo da execução o valor
referente ao preparo do recurso de apelação da r. sentença proferida na ação
expropriatória, que devia mesmo ter sido suportado pela agravada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator